Tribunal: TJSP
Processo: 1011161-69.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
1. Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Perícia nos autos que concluiu pelo pagamento da parcela da CCB 003.299.578, que fundamentou o pedido inicial, através de débito na conta corrente da ré – Conclusão não derruída pelo autor, que deixou de acostar os documentos solicitados pelo juízo.
2. Valor correspondente ao do veículo a ser considerado na apuração de eventuais perdas e danos da

Ementa:
1. Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Perícia nos autos que concluiu pelo pagamento da parcela da CCB 003.299.578, que fundamentou o pedido inicial, através de débito na conta corrente da ré – Conclusão não derruída pelo autor, que deixou de acostar os documentos solicitados pelo juízo.
2. Valor correspondente ao do veículo a ser considerado na apuração de eventuais perdas e danos da ré corretamente fixado com base na Tabela FIPE – Utilização do valor da venda em leilão – Impossibilidade - Ausência de mora que justificasse o ajuizamento da ação.
3. Litigância de má-fé – Não configuração - Sentença mantida – Improvimento.